Tribunal: CARF
Processo: 13837.000447/2007-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/07/2005
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ALÍQUOTAS SAT. CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS - INCRA, SESC, SENAE, SEBRAE. TAXA SELIC. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para apreciar a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2), motivo pelo qual não pode afastar a alíquota SAT aplicada, as contribuições a terceiros - INCRA, SESC, SENAE e SEBRAE incidentes, ou a utilização da taxa SELIC, por estarem previstas em lei.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ALÍQUOTAS SAT. SÚMULA STJ No 351.
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. CONTRIBUIÇÃO A TERCEIROS - INCRA. SÚMULA STJ No 516.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA (Decreto-Lei no 1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis nos. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. CONTRIBUIÇÃO A TERCEIROS - SESC, SENAE, E SEBRAE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. PARADIGMA: STJ REsp no 1255433/SE.
É legítima a exigência de contribuições ao SESC e SENAC em se tratando de empresas prestadoras de serviços.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária, conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.
CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.
NULIDADE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS E ABSTRATAS. REJEIÇÃO.
Somente é considerado nulo o lançamento que não atender aos requisitos incrustados no art. 11 do Decreto no 70.235/72 ou que possuir alguma das causas de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma. Preliminar rejeitada.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13837.000447/2007-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.153 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2020
Recorrente
HANDS COLOURS IND. DE COSM. IMP. E EXP.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/07/2005
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ALÍQUOTAS SAT. CONTRIBUIÇÕES A
TERCEIROS - INCRA, SESC, SENAE, SEBRAE. TAXA SELIC.
ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para apreciar a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF no 2), motivo pelo qual não pode afastar a alíquota
SAT aplicada, as contribuições a terceiros - INCRA, SESC, SENAE e
SEBRAE incidentes, ou a utilização da taxa SELIC, por estarem previstas em
lei.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ALÍQUOTAS SAT. SÚMULA STJ No 351.
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é
aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo
seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver
apenas um registro.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. CONTRIBUIÇÃO A TERCEIROS - INCRA.
SÚMULA STJ No 516.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA (Decreto-
Lei no 1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta
pelas Leis nos. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. CONTRIBUIÇÃO A TERCEIROS - SESC,
SENAE, E SEBRAE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO
REPETITIVO. PARADIGMA: STJ REsp no 1255433/SE.
É legítima a exigência de contribuições ao SESC e SENAC em se tratando de
empresas prestadoras de serviços.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária,
conforme previsão da Súmula no 4 do CARF.
CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.000447/2007-72
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.153 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13837.000447/2007-72

As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não
confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.
NULIDADE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS E ABSTRATAS. REJEIÇÃO.
Somente é considerado nulo o lançamento que não atender aos requisitos
incrustados no art. 11 do Decreto no 70.235/72 ou que possuir alguma das
causas de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma. Preliminar
rejeitada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto à preliminar de nulidade, e, na parte conhecida, negar-
lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por HANDS COLOURS
INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte –
DRJ/BHE – que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência R$ 211.506,17
(duzentos e onze mil, quinhentos e seis reais e dezessete centavos), referentes às contribuições
devidas à Seguridade social, correspondentes à cota patronal, inclusive a relativa ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), bem como as contribuições
destinadas a outras entidades e fundos (Salário Educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE).
Em sua impugnação (f. 86/112) suscita, em caráter preliminar, a nulidade do
auto de infração. Quanto ao SAT, disse padecer de ilegalidade e inconstitucionalidade, ao
argumento de que, embora possua outros estabelecimentos, a aferição do risco haveria de ser
feita de maneira individualizada. Ao seu sentir, igualmente inconstitucionais seriam as
contribuições ao INCRA, SESC, SENAE e SEBRAE, além da taxa SELIC para a correção dos
débitos de natureza tributária e a multa aplicada. Ausente qualquer insurgência acerca do salário-
educação resta preclusa a matéria.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.153 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13837.000447/2007-72

Colaciono tão-somente a ementa do acórdão recorrido por bem sumarizar os
motivos para o indeferimento do pleito da recorrente:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÓES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração 01/04/2004 a 31/07/2005
PREVIDENCIÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
A
CARGO
DA
EMPRESA.
SAT.
TERCEIROS
(INCRA/SEBRAE) TAXA SELIC. MULTA MORATÓRIA.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE.
São devidas pela empresa as contribuições previdenciárias e as
contribuições destinadas a terceiros, incidentes sobre as
remunerações pagas devidas ou creditadas a qualquer título, no
decorrer do mês, a segurados empregados e contribuintes
individuais.
O recolhimento de contribuições sociais e outras importâncias com
atraso, sujeita o devedor ao recolhimento de juros moratórios
calculados com base na Taxa Referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - Selic, e multa moratória.
O questionamento quanto a ilegalidade e inconstitucionalidade
de dispositivos normativos concernentes a contribuições
previdenciárias deve ser levantado perante o Poder Judiciário,
não cabendo discussão desta ordem no âmbito administrativo.
(f. 212; sublinhas deste voto)
.
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 28/07/2009, recurso
voluntário (f. 222/248), replicando as mesmas teses suscitadas em sua peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Da leitura das razões recursais resta claro que, tirante a preliminar de nulidade,
todas as outras teses suscitadas estão alicerçadas em suposta inconstitucionalidade – seja da
contribuição, seja da sanção, seja do índice de correção. Somente ao Poder Judiciário cabe a
declaração de inconstitucionalidade da norma, razão pela qual editado por este eg. Conselho o
verbete sumular de no 2 que afirma, justamente, sua incompetência para tanto.
De toda sorte, de modo a melhor aferir o preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade passo a replicar, no que importa, a linha argumentativa defendida pela parte
recorrente.
Quanto ao SAT, afirma que
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.153 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13837.000447/2007-72

(...) para se apurar o potencial de risco da atividade prestada pelo
empregado, necessário conhecer o efetivo ambiente de trabalho,
ou seja, o conhecimento e averiguação do local de trabalho onde o
beneficiário do seguro presta seu labor é fator determinante para se
fixar o risco da atividade e, conseqüentemente, exigir a
contribuição previdenciária respectiva. (...) [ E pede seja declarada
a] inconstitucionalidade e ilegalidade das disposições constantes
do Decreto no 2.173/97 e Orientação Normativa no 02/97. (f.
233/238; passim; sublinhas deste voto)

Além de não ter este eg. Conselho competência para exercer o controle de
constitucionalidade, a pretensão da recorrente encontra óbice na Súmula de no 351 do col.
Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “[a] alíquota de contribuição para o Seguro de
Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa,
individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver
apenas um registro.”
Alega ser a contribuição ao INCRA inconstitucional por “(...) exced[er] os
limites previstos no inciso I, do art. 195 da Constituição Federal, especialmente o elenco das
empresas previstas no Decreto-lei n.°1.110/70 e na Lei Complementar no 11/71” (f. 239), embora
o verbete sumular de no 516 do col. Superior Tribunal de Justiça assegure que “[a] contribuição
de intervenção no domínio econômico para o INCRA (Decreto-Lei no 1.110/1970), devida por
empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis nos. 7.787/1989, 8.212/1991 e
8.213/1991 (...).”
Sobre as contribuições devidas ao Sistema S, assegura que
[a] inexigibilidade da contribuição ao Sistema Brasileiro de Apoio
à Micro e Pequena Empresa - SEBRAE, já está sendo reconhecida
pelo Poder Judiciário, conquanto existe uma previsão do caráter
contraprestacional, devendo haver portanto, uma contrapartida
direta ou indireta da entidade beneficiada para a atividade
econômica do contribuinte.
E, cobrada como adicional à contribuição ao Serviço Social do
Comércio (Sesc) e Serviço Social de Aprendizagem do Comércio
(Senac), o que torna inexigível outro tributo que é adicional a um
tributo indevido, restando assim, inconstitucional a cobrança
dos adicionais incidentes sobre as contribuições.” (f. 239;
sublinhas deste voto)

Novamente resta clara a pretensão de, em esfera administrativa, obter um
afastamento de recolhimento de contribuição com arrimo em declaração de
inconstitucionalidade. Apenas para fins de registro, sob a sistemática dos recursos
representativos de controvérsia, firmou o col. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de
que
(...) os empregados das empresas prestadoras de serviços não
podem ser excluídos dos benefícios sociais das entidades em
questão (SESC e SENAC) quando inexistente entidade específica a
amparar a categoria profissional a que pertencem. Na falta de
entidade específica que forneça os mesmos benefícios sociais e
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.153 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13837.000447/2007-72

para a qual sejam vertidas contribuições de mesma natureza e, em
se tratando de empresa prestadora de serviços, há que se fazer o
enquadramento correspondente à Confederação Nacional do
Comércio - CNC, ainda que submetida a atividade respectiva a
outra Confederação, incidindo as contribuições ao SESC e SENAC
que se encarregarão de fornecer os benefícios sociais
correspondentes. (...). (STJ. REsp no 1255433/SE, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 23/05/2012, DJe 29/05/2012)

No tocante à taxa SELIC, assevera que “(...) seja para fins moratórios ou
compensatórios, sobre tributos, não delineia como a mesma se configura, representando notável
e inconstitucional delegação legislativa a texto infra-legais, violando, de plano, tanto a
Constituição Federal, em diversos dispositivos, como o CTN.” (f. 243) A pretensão, neste caso,
não esbarra apenas no verbete sumular de no 2 deste eg. Conselho, mas também naquele de no 4,
que determina que “[a] partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.”
Finalmente, assevera que o montante da multa exigido conduz ao confisco
tributário, que é vedado pela nossa constituição.” (f. 246) O argumento da vedação
constitucional da utilização de tributos com efeitos de confisco e da ausência de razoabilidade
encontra óbice no verbete sumular de no 2 deste Conselho. De toda sorte, apesar de ser cônscia
de que o exc. Supremo Tribunal Federal estendeu a vedação prevista no inc. IV do art. 150 da
CR/88 às multas de natureza tributária, registro que multas e tributos são ontológica e
teleologicamente distintas. Isto porque, em primeiro lugar, a multa é sempre uma sanção de ato
ilícito, ao passo que tributo jamais poderá sê-lo; em segundo lugar, os tributos são a fonte
precípua – e imprescindível – para o financiamento do aparato estatal, enquanto as multas são
receitas extraordinárias, auferidas em caráter excepcional, cuja função é desestimular
comportamentos tidos como indesejáveis.
Por ser inconteste todas as teses supramencionadas estarem alicerçadas em
suposta inconstitucionalidade, conheço parcialmente do recurso, presentes os pressupostos de
admissibilidade.
Passo à análise da única tese devolvida a este eg. Conselho.
Para sustentar a nulidade, lança mão aos seguintes argumentos:
d) Não obstante o elevado saber jurídico do douto Agente Fiscal,
resta NULO a presente NFLD, como adiante ficará demonstrado.
e) Em decorrência da transcrição inadequada dos fatos, no
Discriminativo Sintético de Débito - DSD, fica cristalino a
nulidade do ato, nesse sentido:
“NULIDADE DO AUTO - A imperfeita descrição dos fatos,
aliada à falta de menção dos dispositivos legais infringidos,
quando acarreta perceptível prejuízo ao direito de defesa do
contribuinte, enseja a nulidade do auto de infração. (AC. 19
CC 101.79.775/90 - DOU 05/06/90)."
f) E ainda, vejamos o que diz AURÉLIO PITANGA SEIXAS
FILHO, em seu livro “DOS RECURSOS FISCAIS - Regime
Jurídico e Fiscais" (edição 1983 - fls. 25), a saber:
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.153 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13837.000447/2007-72

(...)
g) E, sobre a ilegalidade do Auto de Infração, prossegue o mesmo
autor, “verbis":
(...)
Ademais, a boa-fé da Recorrente demonstra-se no momento em
que apresentou todos os documentos requisitados e prestou os
esclarecimentos necessários, com o perdão da repetição. (f.
225/226; sublinhas deste voto)

A partir da mera leitura dos motivos que ensejariam o reconhecimento da
nulidade do lançamento, resta evidenciada a dificuldade de a recorrente precisar qual a macula
do lançamento. Apenas de forma abstrata, com amparo em lições doutrinárias e jurisprudenciais,
enaltecendo sua própria boa fé, tenta a recorrente invalidar a autuação.
Por ter falhado em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos
requisitos incrustados no art. 11 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das
causas de nulidade previstas no art. 59 daquele mesmo diploma, rejeito a preliminar.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto à preliminar
de nulidade, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital